Tribunal: TJES
Processo: 5006184-60.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-04-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006184-60.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RECORRIDO: ELTON MONTEIRO LOUREIRO
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
. 5006184-60.2021.8.08.0030

RECORRENTES
:
EDP ESPÍRITO SANTO DE ENERGIA S.A
e
SERASA S.A

RECORRIDO:
ELTON MONTEIRO LOUREIRO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE:
O
SR. JU
IZ
DE DIREITO
SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Tratam-se de recurso inominado e recurso adesivo interpostos pelas requeridas em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando-as solidariamente ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais decorrentes de negativação indevida.

Nos termos do recurso inominado
interposto pela recorrente
SERASA S.A
a sentença deve ser reformada, ao sustentar ausência de
responsabilidade na negativação indevida d
o nome da
consumidora,
porquanto teria, efetivamente, a notificado.

Nos termos do recurso adesivo interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DE ENERGIA S.A a sentença merece reforma ao sustentar a legalidade de cobranças e da negativação.

Não apresentad
o
contrarrazões
aos recursos
.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso interposto pela ré SERASA, se tempestivo, cabível e preparado, contudo, o recurso manejado pela requerida EDP, embora preparado e tempestivo, ausente de cabimento, pelas razões que seguem.

DO RECURSO INTERPOSTO PELA REQUERIDA EDP

O recurso adesivo interposto pela ré EDP não pode ser conhecido, pois nos moldes do ENUNCIADO 88 do FONAJE, não é admissível esta modalidade de recurso no âmbito dos Juizados Especiais e, diante da ausência cabimento,
não se conhece do recurso adesivo interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DE ENERGIA S.A,
declarando-o deserto
de modo que no presente voto será feita análise de mérito apenas do recurso inominado interposto pela recorrente SERASA.

Enunciado Cível nº 88 do FONAJE -
Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal (XV Encontro – Florianópolis/SC)

É como voto.

D
O
MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que a autora é cliente da r
é EDP e teria seu nome negativado por dívida
já
quitada,
09 (nove) dias antes
do registro
, sem êxito em solucionar o imbróglio administrativamente, ajuizou a presente demanda postulando pela declaração de inexigibilidade de débito, que as rés se abstenham de negativar seu nome e condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Isto posto
,
ainda que não se desconheça que a recorrente SERASA
faz parte da cadeia de relação de consumo com a consumidora demandante, não se pode perder de vista que a ré cumpriu com o que preconiza a Súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça, vez que
notificou previamente a requerente sobre a inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes
, devendo-se consignar que esta notificação é incontroversa, vez que a própria autora
confirma
na exordial.

Nessa esteira, tem-se que a requerida/recorrente cumpriu com seu dever legal que lhe cabia, de informar a devedora sobre a negativação de seu nome,
nos termos do que dispõe o artigo 43, §2º do Código do Consumidor
, de modo que esta permaneceu inerte ante tal situação, vê-se parte da referida súmula
supracitada
:

“
Os bancos são partes ilegítimas para responder pela responsabilidade da comunicação da inscrição, que é dever dos órgãos de proteção ao crédito [...]. No entanto, são partes legítimas para responder às ações que buscam impedi-los de solicitar a inscrição.
A responsabilidade dos órgãos limita-se à necessidade de prévia comunicação da inscrição
. Para impedir a solicitação da inscrição a responsabilidade é dos bancos.
" (MC 5999 SP, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/06/2004, DJ 02/08/2004, p. 359).

Com isso, não há o que se falar em
dever de indenizar
quando a parte recorrente
atuou no exercício regular do direito
,
no que se rompe o nexo causal quando no presente caso não há responsabilidade da recorrente, ou até cometimento de ato ilícito,
motivo pelo qual se vota pela reforma da r. sentença para reconhecer ausência de legitimidade da ré para se configurar no polo passivo, conforme artigo 485,
VI
da Lei nº 13.105 de 16 de Março de 2015, julgando, portanto, improcedente os pedidos prefaciais destinados à recorrente
SERASA
, restando consignar ainda que, afastada a condenação
à esta recorrente
, cabe a requerida EDP o pagamento do valor de condenação em pecúnia.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ESPAÇO DE FEIRA ADMINISTRADO POR COOPERATIVA PROPRIETÁRIA DO TERRENO. LOCAÇÃO DE BOX E SERVIÇOS DIVERSOS. INADIMPLÊNCIA DO FEIRANTE. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 356/STF.
DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO.
RECURSO NÃO PROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, examinando as circunstâncias da causa, concluíram pela inexistência de abuso de direito, tendo em vista a inadimplência incontroversa da recorrente frente a Cooperativa, proprietária do terreno e administradora do espaço da feira, bem como a existência de cláusula contratual prevendo a interrupção do fornecimento de energia elétrica em caso de descumprimento das obrigações contratuais, a realização de prévia notificação, concedendo prazo para a quitação dos débitos, e a ausência de comprovação de cobrança vexatória. Nesse contexto, tem-se que os fatos descritos são insuficientes para caracterizar o dano moral alegado. 2. Agravo interno não provido.
(STJ – AgInt no REsp: 1824905 DF 2019/0197086-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/02/2020, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2020)

Ante o exposto,
NÃO SE
CONHECE

do recurso
adesivo interposto pela EDP por força do Enunciado 88 do FONAJE e
CONHECE-SE
do
recurso
inominado
interposto pel
a
requerid
a

LHE

CONFERE-SE INTEGRAL PROVIMENTO

para o fim de reconhecer ausência de legitimidade/responsabilidade da recorrente SERASA na presente demanda, afastando a condenação que lhe foi imposta.

Diante do provimento do recurso d
a

recorrente SERASA
, sem condenação em custas
e
honorários,
nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

CONDENA-SE
a recorrente
EDP
ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência que se fixa em 20% do valor da condenação,
nos moldes do
E
nunciado 122 do FONAJE e artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)